Tribunal: TJBA
Processo: 8035223-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035223-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO CARDOSO SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADA PELO
CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CARÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA EXISTENTE JUNTO À RÉ/APELADA.
AUTOR/APELANTE
QUE NÃO PRODUZIU PROVA MÍNIMA DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU ALEGADO DIREITO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO IMPROVIDO.

Existente nos autos a prova
da relação jurídica entre as partes, deve ser mantida a sentença que
julg
ou
improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8035223-59.2020.805.0001,
em que figuram como Apelante
CLÁUDIO CARDOSO SOARES
e

Apelad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça